Tribunal: TJES
Processo: 5033632-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033632-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: NILZA CALATRONE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033632-22.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

RECORRIDO:
NILZA CALATRONE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº 5.819/2017. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES E DO TETO VENCIMENTAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DESCONTOS “ABATE TETO”. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que, em decorrência do falecimento de seu marido, é pensionista do instituto ré desde 01/04/2004. Afirma que, em 14/11/2023, recebeu um ofício da parte ré referente ao Processo Administrativo nº 73680/2023, o qual informava que o TCEES identificou a existência de créditos efetuados indevidamente em favor da autora, os quais estavam relacionados à definição do “abate teto” remuneratório constitucional. Por fim, aduz que a parte ré efetuou descontos indevidos em sua pensão nos meses de setembro e outubro/2023, os quais foram intitulados como “abate teto”, com fundamento na Lei Municipal nº 5.819/2017, cuja finalidade da norma era reduzir o subsídio do prefeito e, consequentemente, trazer nova limitação para o teto remuneratório dos servidores municipais. Pugna, nestes termos, seja determinado que a parte ré se abstenha de efetuar descontos a título de “abate teto” em sua pensão, bem como seja condenada a restituir os valores indevidamente descontados.

1.1. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré consiste em: (i) saber se a nova limitação do teto remuneratório dos servidores municipais e os descontos “abate teto”, decorrentes do reajuste conferido após a promulgação da Lei Municipal nº 5.819/2017, se enquadram na hipótese excepcionada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível julgado pelo E. TJES (autos nº 0002032-78.2017.8.08.0035), vez que a parte autora obteve reajuste em sua pensão somente após a promulgação da Lei Municipal 66.771/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao analisar os autos, constata-se que a parte ré fundamenta suas razões recursais no julgamento do incidente de inconstitucionalidade mencionado no item anterior, porém, em decisão não transitada em julgado, a qual foi posteriormente reformada. Não restou observado pela parte ré que, contra o referido julgamento, houve a interposição de embargos de declaração, aos quais foi dado provimento para fins de reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 5.819/2017, de modo que há direito pela autora de que a parte ré se abstenha de promover os descontos “abate teto” com fundamento na Lei Municipal nº 5.819/2017, e que promova o pagamento dos proventos de pensão em sua integralidade, o que vinha sendo realizado com amparo na Lei Municipal nº 5.399/2013, que previa um teto remuneratório superior. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

4.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 5.819/2017; Lei Municipal nº 5.399/2013.

Jurisprudência relevante:
TJ/ES. Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível. 0002032-78.2017.8.08.0035. TRIBUNAL PLENO. Relator: ELISABETH LORDES. Data do Julgamento: 01/02/2018); TJ/ES. Embargos de Declaração no Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível. 0002032-78.2017.8.08.0035. TRIBUNAL PLENO. Data do Julgamento: 09/05/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)